Tribunal: TJSP
Processo: 1018798-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Autor beneficiário de auxílio-doença ativo – Pretensão de auxílio acidente, sob o argumento da persistência e definitividade das lesões incapacitantes - Indeferimento da petição inicial – Segurado que tem direito à prestação mais vantajosa decorrente de benefício permanente – Interesse de agir configurado - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018798-46.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ANDRE LUIZ MAXIMINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
determinando o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos, até final
julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018798-46.2019.8.26.0577 -Voto no 13.353
2
Apelação Cível no 1018798-46.2019.8.26.0577
Apelante: Andre Luiz Maximino
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.353
Acidente do Trabalho – Autor beneficiário de auxílio-
doença ativo – Pretensão de auxílio acidente, sob o
argumento da persistência e definitividade das lesões
incapacitantes - Indeferimento da petição inicial –
Segurado que tem direito à prestação mais vantajosa
decorrente de benefício permanente – Interesse de agir
configurado - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 76/77, cujo relatório se adota, indeferiu a
inicial e julgou extinta a ação acidentária proposta por André Luiz Maximino movida
em face do INSS, por carência de ação (falta de interesse de agir), com fundamento
no artigo 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015.
Inconformado apela o autor a fls. 80/89, buscando a reforma do
julgado. Alega o apelante, em síntese, que diante dos exames e relatórios médicos
juntados, os quais comprovam a definitividade das lesões, busca, na via judicial, a
concessão do benefício mais vantajoso de caráter permanente. Argumenta que, no
caso dos autos, está presente o interesse de agir por perseguir benefício de natureza
definitiva. Entende que o INSS deveria ter deferido o benefício do auxílio-acidente,
não sendo o caso de aplicação do precedente com Repercussão Geral do C. STF no
Recurso Extraordinário no 631.240/MG. Por fim, colacionando jurisprudência a
respeito do tema, requer o provimento do apelo.
O INSS, regularmente citado para integrar a lide após o
indeferimento da inicial, não ofertou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os requisitos de admissibilidade
recursal.
A pretensão do autor (montador estrutural de aeronaves) lança
bases na alegação de que, laborando na empresa Aernnova Aerospace do Brasil
Ltda, no período de 15/06/2016 até sua demissão sem justa causa em 24/05/2019,
sempre esteve exposto a condições agressivas no ambiente de trabalho, com risco
ambiental, tendo sido acometido de patologias em membros superiores. Informa que
foi readaptado pela própria empresa para funções compatíveis. Aduz que está
afastado percebendo auxílio-doença acidentário com alta programada. Pretende a
concessão da tutela antecipada para manutenção do benefício temporário no curso da
ação e, posteriormente, a concessão do auxílio acidente e demais consectários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018798-46.2019.8.26.0577 -Voto no 13.353
3
(emenda a petição inicial a fls. 47/75).
O Douto Magistrado sentenciante extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, reconhecendo a carência da ação por interesse de agir, uma vez
que o autor está em gozo do auxílio-doença ativo, portanto, encontrando-se
amparado pelo ente autárquico.
Segundo informa o próprio autor a fls. 51 o segurado estaria em
gozo do auxílio-doença acidentário NB 91/628.159.683-1, com previsão de alta
médica para 05/12/2019.
No entanto, a ação foi ajuizada em 25/07/2019, entendendo o
Exmo. Juiz a quo que estava latente a carência de ação por falta de interesse de agir.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz singular, tenho que
merece reforma o decreto de extinção sem resolução de mérito, uma vez que o autor
pretende a concessão de benefício mais vantajoso por incapacidade permanente.
In casu, o segurado visa, por meio desta ação, a conversão do
auxílio-doença acidentário em auxílio acidente sob o argumento de que persiste a
incapacidade laborativa de maneira definitiva. Inclusive, o obreiro alega que houve
reabilitação pelo próprio empregador, fato que deveria ser mais bem averiguado.
Logo, o obreiro, na peça inaugural, formula pedido expresso
para deferimento de benefício de natureza permanente e mais vantajoso.
Registro que tal hipótese está incluída na exceção descrita na
ementa contida no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, realizado
em 27/08/2014, que teve repercussão geral reconhecida, ou seja, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo, visto que, em se tratando de revisão de benefício
anteriormente deferido, a autarquia tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível ao segurado.
Evidente, pois, que está configurado o interesse de agir do
apelante, porque pretende o recebimento de benesse permanente, ao invés daquela
temporária que percebe.
Destarte, configurado o interesse de agir no ajuizamento da
ação, impõe-se o provimento do apelo, com a reforma da decisão de primeiro grau,
viabilizando a análise do direito material da parte.
Friso não ser possível a apreciação do mérito pelo E. Tribunal,
já que o processo não está em condições de imediato julgamento, por ausência de
instrução regular. Ademais, inviável a apreciação do tema sem a produção das
provas necessárias para o deslinde da causa e cuja matéria nem sequer foi
solucionada pelo Juízo singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o
que é inconcebível.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso,
determinando o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos, até final
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator